Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. EDUCAÇÃO INFANTIL. IDADE MÍNIMA. MATRÍCULA DEFERIDA.
I. De acordo com o artigo 5o da Resolução 02/2018, do Conselho Nacional de Educação, criança já integrada ao sistema de ensino deve ter assegurada sua progressão escolar mesmo que tenha data de nascimento posterior a 31 de março.
II. Remessa Necessária desprovida.